Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PODERES PARA CONTRATAR EM NOME DA PESSOA JURIDICA. INEXISTENTES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A teoria da aparência é aplicável a pessoas jurídicas, em situações bastante específicas, por força de proteção de partes hipossuficientes que litigam com tais entidades, e, não tratando-se de pessoas que se ofereceram a prestar trabalhos advocatícios e consultorias especializadas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento dos termos previstos na procuração, sob pena de conferir o judiciário, em casos como o presente, uma verdadeira carta branca para estender poderes não previstos em contrato de mandato.
O Código Civil e o próprio Estatuto da Ordem são claros ao dispor sobre o mandato, que o mesmo, não confere poderes além dos que descritos, ainda mais para ratificar atos praticados no passado, salvo poderes gerais de administração comum, o que não é o caso dos autos, ainda mais, quando considerada, a questão em voga, que é contratação de serviços especializados de advocacia, os quais pressupõe-se serem conhecedores do direito, o que certamente demandava poder expresso para tanto, o que não se vislumbra na procuração sobredita (§1o do art. 661 e art. 662, ambos do Código Civil e, ainda, art. 5o §2o da Lei no. 8.906/94).
In casu, o argumento de que mesmo fora dos poderes no momento da contratação, a atuação dos embargados foi útil aos embargantes em nada alteram a conclusão aqui adotada, até pelo contrário, corroboram com ela, já que tratando-se de questão que, embora não prevista contratualmente tenha sido útil a parte, deve essa questão ser discutida em feito de conhecimento, para que possa ser aferido a utilidade ou não da intervenção dos recorrentes, com a devida instrução do feito, não estando, portanto, respaldado em título executivo que foi celebrado por quem não tinha poderes para agir em nome das embargantes.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.